Tribunal: STF
Processo: HC 206346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. 3. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.